Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738627-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LEONARDO RIETHER DE PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. APLICAÇÃO CABÍVEL. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. 1. O princípio da presunção de inocência perdura até o trânsito em julgado, nos moldes expressos do artigo 5o da Constituição Federal, de modo que é indevido o afastamento do privilégio (§4o do artigo 33 da LAD) com base em ações penais em curso, ainda mais em se tratando de ações penais que sequer houve condenação em primeira instância, caso dos autos. 2. Tratando-se de réu tecnicamente primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividade criminosa e não compõe organização criminosa, cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 3. Embargos providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, defendendo a inaplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram que o recorrido se dedica a atividades criminosas; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a presença de circunstância judicial desfavorável exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso; c) artigo 44, inciso III, do CP, sob o argumento de que é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021